Tribunal: TJDFT
Processo: 0724757-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724757-84.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA REGINA FRAGA RAMOA, RAFAELA FRAGA RAMOA, ALEXANDRE FRAGA RAMOA AGRAVADO: SUL AMERICA SAUDE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO 1. Os credores insurgem-se contra decisão (id 46102145 – autos de origem) da 2a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença, manteve a suspensão do levantamento do valor controverso – multa disposta no CPC 523, § 1, objeto do AGI 0700622-08.2019.8.07.0000, e dos honorários advocatícios, ao argumento de necessária preclusão do referido recurso. Alegam ausência de fundamentação legal para imediata devolução dos valores levantados ante a ausência de recurso suspensivo, uma vez que o AGI foi julgado improcedente, bem como os declaratórios opostos contra o respectivo acórdão. Salientam que houve o trânsito em julgado do AGI 0707998-79.2018.8.07.0000, em que foi determinada a dispensa de caução para levantamento dos honorários advocatícios nos autos do cumprimento de sentença. Apontam perigo de dano na possibilidade de bloqueio de numerário em conta corrente. Requerem o efeito suspensivo, até julgamento do AGI 2. No vejo delineada, em princípio, a urgência para a concessão da liminar, pois a decisão agravada condicionou o bloqueio de bens à hipótese de reforma da decisão nos autos do AGI 0700622-08.2019.8.07.0000, o que ainda não ocorreu. Confira-se: “(...). Intime-se pessoalmente os herdeiros para que restituam o valor controverso, referente a multa de 10%, no importe de R$20.923,71 (ID25335717), imediatamente, ou assinem o termo de caução do imóvel indicado, conforme ID17785457, sob pena de bloqueio de bens, em caso de reforma de decisão em AGI. (...).” [Grifei] 3. Posto isso, indefiro a suspensão pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 03/02/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR